Tribunal: TJDFT
Processo: 0703808-91.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703808-91.2023.8.07.0002 RECORRENTE: OSVALDO PESSOA DE CARVALHO RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. NEOENERGIA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. NULIDADE. NÃO COMPROVADA. PERÍCIA. NÃO SOLICITADA. NOTIFICAÇÃO. ENCAMINHADA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA REVOGADO. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada. 2. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. 3. Os fatos narrados pela NEOENERGIA indicam que no cadastro da concessionária consta o nome de OSVALDO PESSOA DE CARVALHO na condição de usuário do fornecimento de energia elétrica. A fatura emitida registra o nome do apelante. O pedido é justamente o pagamento de quantia devida pelo consumo. Portanto, à luz da narrativa da petição inicial, o apelante é parte legítima para figurar no polo passivo. 4. O Código de Defesa do Consumidor - CDC autoriza a inversão do ônus da prova de forma excepcional, a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII). 5. Todo consumidor é, por definição, vulnerável (art. 4o, I, do CDC), o que significa fragilidade nas relações estabelecidas no âmbito do mercado de consumo. A vulnerabilidade pode ser fática (econômica), jurídica e técnica (informacional). Por suas condições pessoais - doença, idade etc. -, pode ser considerado hipervulnerável e merecer tratamento diferenciado. 6. A vulnerabilidade, todavia, não se confunde com hipossuficiência, a qual significa a dificuldade do consumidor de fazer prova sobre determinado fato que embasa sua pretensão em juízo (causa de pedir). A hipossuficiência enseja a inversão do ônus da prova quando há, também, verossimilhança das alegações do consumidor. 7. No caso, não há verossimilhança nas alegações: o apelante suscita a nulidade do procedimento administrativo em virtude da falta de perícia técnica. Em contrapartida, o acervo probatório indica, na oportunidade da inspeção, ausência de solicitação de sua realização. Há contradição entre o comportamento desempenhado na visita da concessionária e na atuação judicial, o que enseja a manutenção da distribuição estática do ônus da prova (art. 373, CPC). Preliminar rejeitada. 8. É direito do administrado ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado e formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente (art. 3o, II e III, Lei 9.784/99). 9. Não assiste razão ao apelante no tocante à alegação de que houve nulidade no TOI diante da ausência de perícia técnica, O procedimento pode ser realizado a critério da concessionária ou mediante requerimento do consumidor (art. 590, II, Resolução 1.000 ANEEL). No caso, não houve necessidade por parte da NEOENERGIA de realização do procedimento nem solicitação do consumidor. 10. Sobre o argumento de que não houve garantia de manifestação sobre os atos do processo administrativo, a concessionária demonstrou a elaboração de cartas destinadas a OSVALDO para que, em caso de seu interesse, se insurgisse em face dos valores cobrados pela concessionária. O apelante recorreu administrativamente por meio de requerimento tempestivo, o que demonstra que o consumidor teve ciência dos atos administrativos. 11. Recurso conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados. Benefício da gratuidade de justiça revogado. Recolhimento do preparo recursal. Preclusão lógica. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de artigos 339 e 557, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, in casu, teria sido celebrado contrato de arrendamento de imóvel, razão pela qual a responsabilidade pelo adimplemento da conta de energia cobrada do insurgente seria do arrendatário. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado ANDRÉ LUIZ COSTA, OAB/DF 30.860. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada ENY BITTENCOURT, OAB/BA 29.442. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 339 e 557, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado ANDRÉ LUIZ COSTA, OAB/DF 30.860. Contudo, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024